Tribunal: TJDFT
Processo: 0721380-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721380-97.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO BATISTA DE MORAIS RECORRIDA: SHIRLEI SILVA SIQUEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL COMPENSÁTÓRIA. DEVIDA. REDUÇÃO PROPORCIONAL PELO JUIZ. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código Civil, em seu art. 475, prevê: “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. 2. O art. 476 estabelece que: “nos contratos bilaterais, uma obrigação somente pode ser exigida após o cumprimento da contraprestação correspondente”. 3. O descumprimento do contrato por culpa de um dos contratantes enseja a resolução do contrato ou a possibilidade de exigir o seu cumprimento somado, em qualquer dos casos, com indenização por perdas e danos. 4. Embora o apelante alegue culpa concorrente, ao argumento de que a apelada descumpriu com sua obrigação de pagar o IPTU em atraso, o contrato prevê que tal obrigação era do promitente comprador, ou seja, do apelante. O respectivo valor seria pago pela promitente vendedora com o desconto na primeira parcela de pagamento. 5. É fato incontroverso que o réu/apelante sequer honrou com a primeira parcela acordada pelas partes e, ainda assim, tomou posse do imóvel, com a troca da fechadura. Diante da incontroversa inadimplência do adquirente e do pedido de rescisão contratual formulado na petição inicial, observa-se que a rescisão se deu por culpa exclusiva do promitente comprador, ora apelante. 6. O promitente comprador deve arcar com o pagamento da cláusula penal que pré-fixa os danos (lucros cessantes e danos emergentes) decorrentes do inadimplemento. Destaque-se que, na hipótese, já foi aplicada redução proporcional da multa, conforme o disposto no art. 413 do Código Civil. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 476 do Código Civil, sustentando que, na hipótese, há culpa concorrente das partes pelo descumprimento do contrato, uma vez que o insurgente não quitou a parcela avençada porque a recorrida não resgatou os débitos de IPTU. Requer seja determinada a devolução integral do valor pago pelo recorrente, sem que seja devido o pagamento de multa à recorrida. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários de sucumbência (ID 56703088). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à apontada violação ao artigo 476 do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Acerca do inconformismo, o acórdão impugnado assentou que: “Embora o apelante alegue culpa concorrente, ao argumento de que a apelada descumpriu com sua obrigação de pagar o IPTU em atraso, o contrato prevê que tal obrigação era do promitente comprador, ou seja, do apelante. O valor seria pago pela promitente vendedora com o desconto na primeira parcela de pagamento. (...) É fato incontroverso que o réu/apelante sequer honrou com a primeira parcela acordada pelas partes e, ainda assim, e, ainda assim, tomou posse do imóvel, com a troca da fechadura no dia 07/05/2022, fato registrado na 5a Delegacia de Polícia Civil, por meio da Ocorrência 3.893/2022-0. Diante da incontroversa inadimplência do adquirente e do pedido de rescisão contratual formulado na petição inicial, observa-se que a rescisão se deu por culpa exclusiva do promitente comprador, ora apelante. Assim, o promitente comprador deve arcar com o pagamento da cláusula penal que pré-fixa os danos (lucros cessantes e danos emergentes) decorrentes do inadimplemento.” (ID 54218838) Por fim, quanto ao pedido da recorrida de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020